Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701853-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS EMBARGADO: GIRLEIA PEREIRA DE JESUS DECISÃO A agravante opôs embargos de declaração alegando que a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo é omissa, contraditória e obscura. Reitera os argumentos de que percebe renda líquida inferior a um salário mínimo, totalmente destinada ao pagamento de aluguel. Sustenta que os rendimentos são absolutamente impenhoráveis, conforme julgados do STJ que cita. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. A decisão embargada considerou que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta e a agravante não apresentou documentos necessários à analise de sua real condição financeira, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA